Tribunal: STF
Processo: Rcl 84636
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação ajuizada por Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000185-86.2020.5.02.0374, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16 e ao entendimento firmado nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.



    3. A parte reclamante sustenta, em síntese, que o ente público fora condenado mediante presunção de culpa, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado. Aduz-se que não há a necessária comprovação de culpa do Poder Público e que esta Corte firmou o entendimento de que “o ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, é da parte reclamante. Requer: (i) a concessão da liminar, para suspender o trâmite do processo na origem; (ii) ao final, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. A pretensão merece ser acolhida.



    7. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.  



    8. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    9.  Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal (STF) indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.  



    10. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.  



    11. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    12. Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação.



    13. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que ”somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    14. O número de reclamações que chega ao STF discutindo a matéria demonstra que, na prática, a postura de considerável parte da Justiça do Trabalho continua sendo a de condenar automaticamente a Administração, desde que haja inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, em violação à posição que se cristalizou no STF. Atento a este cenário, tendo em vista a maioria que se formou na Primeira Turma, com destaque para as Rcls 36.958 e 40.652 e para a própria decisão proferida nestes autos, bem como diante da clara necessidade de fazer prevalecer a posição desta Suprema Corte, consolidada na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, considero que deve prevalecer a postulação apresentada na reclamação.



15. No caso em análise, a decisão reclamada ampara-se (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Confiram-se os seguintes trechos das decisões do TRT da 2ª Região e do TST:



    “Decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: 



    [...]



    No particular, pontuo que o encargo probatório acerca da fiscalização do contrato é do tomador de serviços, uma vez que a obrigação de fiscalizar a execução do contrato de terceirização tem previsão nos artigos 27, 31, 56, 58, 111 e 69 da Lei nº 8.666/1993. Ademais, a fiscalização do contrato constitui fato impeditivo do direito do empregado, sendo que o ônus, nesta hipótese, é do beneficiário dos serviços. Destarte, não se pode exigir do trabalhador que produza prova de fato negativo ou que apresente documentos que não lhe pertencem (princípio da aptidão para a prova).



    [...]



    A documentação carreada pelo recorrente (folhas de pagamento, guias de recolhimento do FGTS, comprovantes de recolhimento previdenciário, 1 certidão positiva de débitos trabalhistas e informações acerca de retenção de crédito - fis. 491/686) não demonstra a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada particular. Perceba-se que deixou a reclamante de receber verbas trabalhistas típicas (férias vencidas e proporcionais, adicional de insalubridade, indenização de 40% do FGTS e PLR), o que leva à inevitável conclusão de que o recorrente falhou na conduta fiscalizatória, incorrendo, portanto, em culpa in vigilando. 



    Decisão do TST:



    [...]



    No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público.



    Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante, tendo sido registrado no acórdão da C. Turma do TST, in verbis:



    “No presente caso, consta expressamente do v. acórdão regional que a condenação decorre da culpa in vigilando da administração pública, tendo em vista não ter cumprido com o seu poder dever de efetiva fiscalização.



    Como visto, caracteriza-se a culpa in vigilando da contratante, por descumprimento das normas de fiscalização do contrato de prestação de serviços celebrado previstas na Lei nº 8.666/93.



    Assim, decerto que a Corte Regional ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da administração pública, aduzindo que “A documentação carreada pelo recorrente (folhas de pagamento, guias de recolhimento do FGTS, comprovantes de recolhimento previdenciário, 1 certidão positiva de débitos trabalhistas e informações acerca de retenção de crédito - fis. 491/686) não demonstra a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada particular. Perceba-se que deixou a reclamante de receber verbas trabalhistas típicas (férias vencidas e proporcionais, adicional de insalubridade, indenização de 40% do FGTS e PLR), o que leva à inevitável conclusão de que o recorrente falhou na conduta fiscalizatória, incorrendo, portanto, em culpa in vigilando” (pág. 1228), dirimiu a controvérsia em conformidade com a Súmula 331, V, do TST, atraindo o óbice da Súmula 333/TST e o do artigo 896, § 7º, da CLT à sua pretensão. Razão pela qual, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (grifos acrescidos, fls. 1330)”



    16. Os fatos destacados, todavia, não atendem ao requisito acima exposto. Não houve demonstração efetiva de que a Administração teve ciência do descumprimento de um dever trabalhista e não adotou qualquer providência. Nessas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.



    17. Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJe de 30.09.2025 e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (autos nº 21294-45.2018.5.04.0001) na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal. Prejudicado o agravo interno.



    18. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator